Tribunal: TJBA
Processo: 2000703-05.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000703-05.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2001341-77.2021.8.05.0001 AGRAVANTE: JOSÉ ALVES TEIXEIRA FILHO DEFENSOR PÚBLICO: NELSON ALVES CÔRTES NETO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INCABÍVEL A REMIÇÃO EM DUPLICIDADE PELA PARTICIPAÇÃO DO PENITENTE EM MAIS DE UMA PROVA DO ENEM. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. BENESSE QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA SINGULAR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de remição de pena por estudo decorrente de aprovação parcial no ENEM PPL 2024, nas áreas de Linguagens, Redação e Ciências Humanas, sob o fundamento de que o Agravante já havia sido beneficiado com remição pelo ENEM PPL 2021 e 2023 nas mesmas disciplinas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a remição de pena pode ser concedida em duplicidade pela aprovação nas mesmas disciplinas do ENEM em anos diferentes; e estabelecer se a concessão do benefício nessas circunstâncias configura bis in idem. III. Razões de decidir 3. Ainda que o Reeducando tenha alcançado os índices necessários em mais de uma prova do ENEM, ele somente poderá usufruir de 01 (uma) remição por este exame, inviabilizando-se a concessão do benefício em duplicidade, pelo mesmo fato gerador, sob pena de indevido bis in idem. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2000703-05.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como recorrente, José Alves Teixeira Filho e, como recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Agravo de Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000703-05.2025.8.05.0001